Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000333-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFE
ITO SUSPENSIVO NEGADO –

ALTERAÇÃO JORNADA DE TRABALHO – DECISÃO ADMINISTRATIVA – MOTIVOS QUE AINDA PERDURAM – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausentes nos autos elementos que evidenciem o
periculum in mora
,

capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000333-54.2020.811.0000, que desafia decisão liminar lançada nos autos da Ação no 1014705-94.2019.811.0015, concessiva da tutela antecipada, consubstanciada na manutenção da carga horária de 30 (trinta) horas semanais aos servidores penitenciários da Unidade “Ferrugem”, em Sinop.

Sustenta o Recorrente o caráter temporário da decisão administrativa que possibilitou a redução da jornada de trabalho lançada no Requerimento Administrativo 503504/2015.

Ressalta que a jornada de trabalho dos agentes penitenciários é de 40h semanais, nos termos da Lei Complementar no 389/2010 - artigo 17, e que não há previsão legal para o deferimento do pedido de transporte ou vale transporte.

Enfatiza o risco do efeito multiplicador da decisão.

Pugna, assim, seja exercido o juízo de retratação, ou submetida a questão à Turma Julgadora, pelo provimento do recurso. (Id 2603466)

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões. (Id 41444498)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000333-54.2020.811.0000, que desafia decisão liminar lançada nos autos da Ação no 1014705-94.2019.811.0015, concessiva da tutela antecipada, consubstanciada na manutenção da carga horária de 30 (trinta) horas semanais aos servidores penitenciários da Unidade “Ferrugem”, em Sinop.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, a par da probabilidade do direito invocado pela Recorrente, alegando, em síntese, que a redução da jornada tem caráter temporário, que a jornada de trabalho é de 40 h semanais, nos termos da lei de regência, e que não há previsão legal do fornecimento de transporte ou vale transporte.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a redução da jornada de trabalho foi adotada desde 2016, pela própria Administração, tendo a decisão recorrida, apenas, mantido a carga horária que já vinha sendo aplicada, inexistindo, assim, qualquer risco ao resultado útil do processo.

Ademais, importante frisar que “a circunstância fática que ensejou a redução da carga horária dos servidores penitenciários desta Comarca, não foi alterada”. (
sic
decisão recorrida)

Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da presença dos elementos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.

Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.” (
sic
Id 29839495)

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, à ausência de
periculum in mora
, uma vez que a decisão recorrida apenas manteve uma situação fática que já perdura desde 2016.

Naquela oportunidade, sem adentrar ao mérito da ação, ressaltei que as razões autorizadoras da decisão administrativa ainda persistem, em que pese a temporalidade da medida – redução da jornada de trabalho.

Importante frisar que naquela localidade – zona rural, não há serviço de transporte coletivo, sendo certo que a redução da jornada no âmbito administrativo teve respaldo no art. 93 da Lei Complementar 04/90, c/c art. 23 da Lei Complementar 389/2010, que permite o serviço extraordinário em situações excepcionais e temporárias.

Assim, estando ausente um dos requisitos necessários ao deferimento liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo fundamentos suficientes para a reforma da decisão combatida, ante a ausência de novas razões que modifiquem o entendimento anteriormente adotado, nega-se provimento ao presente agravo.”

(TJ-MT - AI: 10070294320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2019)

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020